Tribunal: TJMT
Processo: 1014654-44.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014654-44.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TIAGO HENRIQUE MOLINA ALVES - CPF: 047.257.321-76 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME DAMBROS MIRANDA - CPF: 007.344.819-26 (ADVOGADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em apreço, verifica-se a ocorrência de abuso do direito de ação, ante o fracionamento da pretensão do ora Recorrente em diversas demandas com o objetivo de maximizar os ganhos obtidos em eventuais condenações por danos morais ocasionados pela concessionária de energia reclamada.

Litigância de má-fé evidenciada por conduta que se enquadra ao disposto no art. 80, inciso III, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TIAGO HENRIQUE MOLINA ALVES contra a sentença proferida nos autos, que indeferiu a petição inicial e condenou o autor da ação ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 7% (sete por cento) do valor corrigido da causa, em razão do fracionamento da demanda com o intuito de receber várias indenizações.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, sob o argumento de que os processos não se comunicam por discutirem débitos distintos.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, dando-se prosseguimento ao feito com a declaração de impedimento do magistrado
a quo
, bem como seja afastada a litigância de má-fé reconhecida na sentença objurgada.

Em contrarrazões, a Recorrida argui, preliminarmente, hipóteses de inadmissibilidade do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade e à ausência de preparo, impugnando o requerimento de gratuidade de justiça pela parte autora. No mais, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Inicialmente, registro que, da leitura do recurso inominado se verifica o respeito ao princípio da dialeticidade, com a apresentação de teses pelas quais se combateu a sentença e buscou sua reforma.

Do mesmo modo, também afasto a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão acostada ao id. 179680219, não havendo, nas contrarrazões, elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Feitas essas considerações, prossigo.

Cinge-se a análise do presente recurso acerca do ajuizamento de diversas ações nas quais o Sr. Tiago requer a reparação por danos morais e declaração de inexistência de
débitos negativados pela mesma empresa reclamada,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que, segundo o ora Recorrente, não se comunicam entre si, uma vez que tratam de débitos distintos.

Todavia, não obstante os argumentos utilizados em sua irresignação recursal, verifica-se que tais ações possuem a mesma causa de pedir próxima (fundamento jurídico) e o mesmo pedido, diferenciando-se tão apenas no tocante à causa de pedir remota, consistente em faturas de energia elétrica que poderiam ter sido discutidas em uma única demanda, obedecendo aos critérios de economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95).

Desse modo,
tenho como escorreita a sentença proferida pelo magistrado
a quo
, porquanto evidente o abuso do direito de ação pelo Recorrente
, caracterizado pelo fracionamento de sua pretensão com o objetivo de maximizar os ganhos obtidos em eventuais condenações por danos morais ocasionados pela concessionária de energia.

Trata-se, assim, de
conduta que se enquadra ao disposto no art. 80, inciso III, do Código de Processo Civil
, o qual prevê o reconhecimento da litigância de má-fé em caso de utilização do processo para conseguir objetivo ilegal.

Aliás, nesse mesmo sentido decidiu as Turmas Recursais em relação aos demais processos ajuizados pelo Recorrente, julgados até o presente momento:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL FUNDADO EM PULVERIZAÇÃO DAS DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE LITIGAR RECONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pulverização de demandas no Poder Judiciário tem efeito contrário e deletério ao princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, Constituição Federal de 1988) e contribui para a morosidade processual, em ofensa à duração razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88).
2. Litigância de má-fé evidenciada.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1014650-07.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FRACIONAMENTO DE AÇÕES. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR PELO FRACIONAMENTO DE AÇÕES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXPEDIÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS AO NUMOPEDE, VINCULADO À CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. PROVIMENTO Nº 26/2020.RECURSO IMPROVIDO.
“O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”
Ao efetuar o fracionamento das ações a conduta da autora/apelante se amolda ao previsto no art. 80, III do CPC (usar do processo para conseguir objetivo ilegal), litigância de má-fé, eis que além de visa auferir enriquecimento ilícito, abarrota o Poder Judiciário com repetidas ações idênticas, prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade que paga por esses processos.
Recurso improvido.
(N.U 1014652-74.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023